Tribunal: TJPA
Processo: 0016969-36.2013.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-05-25

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL OBJETIVANDO A CONDENAÃÃO DO RÃU NOS TERMOS DA DENÃNCIA. CONJUNTO PROBATÃRIO ROBUSTO A ENSEJAR O DECRETO CONDENATÃRIO DO RÃU PELO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. PROVIMENTO. IncabÃvel a absolviÃ§Ã£o, porquanto comprovado que o apelado, cometeu os delitos descritos na denÃºncia. Restou provada a autoria e materialidade delitiva, quanto ao crime de roubo, razÃ£o pela qual dou provimento ao recurso ministerial e condeno Patrick Marques Neves nas sanÃ§Ãμes do artigo 157, Â§2Â°, incisos I e II do CP. A pena-base aplicada em 04 anos e 06 meses de reclusÃ£o e 20 dias-multa, diante da presenÃ§a de uma circunstÃ¢ncia judicial desfavorÃ¡vel ao rÃ©u. AusÃªncia de circunstÃ¢ncias agravantes e atenuantes. Na terceira fase ausentes causas de diminuiÃ§Ã£o, aplico as causas de aumento do art. 157, Â§2Â°, incisos I e II do CP no patamar de 1/3 passando para 6 anos de reclusÃ£o e 26 dias-multa a que torno definitiva (novatio legis in mellius). O regime inicial de cumprimento da pena serÃ¡ o semiaberto. IncabÃvel a aplicaÃ§Ã£o da substituiÃ§Ã£o da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA
APELAÇÃO PENAL - 00169693620138140401.
COMARCA: Belém.
APELANTE: Justiça Pública.
APELADO:
Patrick Marques Neves (Defensor púbico Daniel Sabbag)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Claudio Bezerra de Melo.
RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL OBJETIVANDO A CONDENAÇÃO DO RÉU NOS TERMOS DA DENÚNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO A ENSEJAR O DECRETO CONDENATÓRIO DO RÉU PELO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. PROVIMENTO. Incabível a absolvição, porquanto comprovado que o apelado, cometeu os delitos descritos na denúncia. Restou provada a autoria e materialidade delitiva, quanto ao crime de roubo, razão pela qual dou provimento ao recurso ministerial e condeno Patrick Marques Neves nas sanções do artigo 157, §2°, incisos I e II do CP. A pena-base aplicada em 04 anos e 06 meses de reclusão e 20 dias-multa, diante da presença de uma circunstância judicial desfavorável ao réu. Ausência de circunstâncias agravantes e atenuantes. Na terceira fase ausentes causas de diminuição, aplico as causas de aumento do art. 157, §2°, incisos I e II do CP no patamar de 1/3 passando para 6 anos de reclusão e 26 dias-multa a que torno definitiva (
novatio legis in mellius
). O regime inicial de cumprimento da pena será o semiaberto. Incabível a aplicação da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
dar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
R E L A T Ó R I O

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta pelo Ministério Público em face da sentença prolatada pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal de Belém, que absolveu
Patrick Marques Neves
, da prática do crime capitulado no artigo 157, §2º, incisos I e II do Código Penal, nos termos do artigo 386, VI e VII do Código de Processo Penal.

De acordo com a denúncia no dia 02/06/2013, por volta das 19h na lanchonete pertencente a esposa da vítima, no município de Belém, o apelando em conjunto com um comparsa, agindo em comunhão de desígnios, subtraiu, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, materializadas em 01 (um) relógio de pulso, a quantia de R$ 170,00 (cento e setenta reais), 01 (uma) pistola da marca Taurus, calibre 40, n°SQI21637, pertencente à polícia civil, da vítima Soter Jesus Mesquita Nascimento, assim como subtraíram 01 (uma) carteira e a chave da moto da vítima Antônio Carlos Pereira.

A denúncia foi recebida em 09/10/2013 (fls. 07/08), o feito foi instruído regularmente com a prolatação da sentença absolvendo o réu nos termos acima apontados.

Inconformado, o Ministério Público

interpôs recurso de apelação contra o réu Patrick Marques Neves alegando em resumo que no curso da ação penal restaram provadas a materialidade do crime e sua autoria requerendo a reforma da sentença com a condenação do apelado nos termos acima delineados (fls. 86/91).

Em sede de contrarrazões a Defensoria Pública, requereu a manutenção da sentença em todos os seus termos (fls. 92/97). O Órgão Ministerial do 2º grau ofereceu parecer da lavra do Procurador de Justiça Claudio Bezerra de /melo, que se manifestou pelo conhecimento e provimento do apelo (fls. 102/104).

É o relatório. Revisão cumprida.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

Em razões recursais, o
Ministério Público pugna pela condenação de Patrick Marques Neves nos crimes capitulados nos artigos 157, §2º, incisos I e II do Código Penal
, sob argumento de que existem provas de autoria e materialidade do cometimento do crime.

Narra a exordial acusatória em resumo que no dia 02/06/2013, por volta das 19h na a vítima, policial civil, estava trabalhando na lanchonete pertencente a sua esposa, quando dois indivíduos chegaram, em uma moto. Na ocasião, um dos indivíduos, de alcunha ¿Macaquinho¿ permaneceu do lado de fora, enquanto o apelado entrou no estabelecimento, e, simulando trata-se de cliente pediu um refrigerante.

Ocorre que quando a vítima se virou para atende-lo, o apelado sacou um revólver calibre 32 e anunciou o assalto, subtraindo: 01 (um) cordão de ouro; 01 (um) relógio de pulso; R$ 170,00 (cento e setenta reais); 01 (uma) pistola Taurus de calibre 40, nº série SQI21637 pertencente à Policia Civil, assim como a carteira e as chaves da moto de Antônio Carlos Pereira, cliente que se encontrava na lanchonete. Após consumação do delito, os agentes evadiram-se para local incerto e não sabido.

Em diligências investigatórias, embora não tenha sido possível a identificação do agente de alcunha ¿Macaquinho¿, a autoridade policial conseguiu identificar e qualificar o apelado que, apesar de foragido, foi reconhecido pelas vítimas e testemunhas.

Compulsando os autos, verifico que materialidade e autoria delitiva restaram configuras, conforme bem delineado nos depoimentos abaixo transcritos:

A vítima Antônio Carlos Pereira relatou as fls. 06 do IPL que os criminosos chegaram no local em uma motocicleta com placa encoberta, instante em que o compassa do réu ficou aguardando na motocicleta e o apelado entrou no estabelecimento comercial, falou com a vítima Soter Jesus Mesquita Nascimento e posteriormente sacou a arma de fogo de sua cintura e anunciou o assalto, subtraindo os pertences de Soter logo em seguida se exigiu que o depoente entregasse sua carteira e chaves da moto, tendo, ainda, subtraído a pistola de Soter.

Há que se ressaltar que a referida vítima reconheceu o apelado perante autoridade policial mediante fotografias que lhe foram apresentadas, conforme consta no BOP nº11/20130043675, onde se observou os procedimentos legais e a vítima de forma categórica reconheceu o réu como autor do delito, sendo meio valido para embasar o decerto condenatório, quando em harmonia com demais provas colhidas nos autos. Neste sentido são os julgados:
TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE. [...] RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. CONDENAÇÃO LASTREADA EM OUTROS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO REALIZADA SEM A PRESENÇA DO PACIENTE. CERCEAMENTO NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA. [...] A jurisprudência desta Corte tem se posicionado no sentido da validade do reconhecimento fotográfico, desde que não seja utilizado de forma isolada, mas se coadune com os demais elementos constantes dos autos. VIII. Embora recomendável, a presença do acusado na audiência de instrução não é essencial para a validade do ato, eis que constitui nulidade relativa, cujo reconhecimento depende da comprovação concreta do prejuízo, mormente se a oitiva das testemunhas foi acompanhada pelo defensor por ele constituído. IX. Nenhum ato será declarado nulo, se dá nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa X. Ordem denegada.
STJ - HC 223660/MG - Rel. Min. Gilson Dipp - Quinta Turma - J. em 01/08/2012.
APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, I e II, CP. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIGURADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. RECONHECIMENTO DO ACUSADO POR FOTOGRAFIA NA FASE POLICIAL. RATIFICAÇÃO POR MEIO DO DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS. VALIDADE DA PROVA JUDICIALIZADA. ÁLIBI NÃO COMPROVADO. DESNECESSIDADE DA APREENSÃO DA ARMA E DA IDENTIFICAÇÃO DE TODOS OS AGENTES PARA A CONFIGURAÇÃO DAS MAJORANTES DO EMPREGO DE ARMA E DO CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. EXISTÊNCIA DE VÁRIAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO RÉU. 1. A autoria delitiva restou comprovada por meio dos depoimentos harmônicos e coerentes das vítimas durante a instrução criminal, bem como pela ratificação em juízo do auto de reconhecimento por fotografia do acusado confeccionado na fase inquisitorial, o que implicou judicialização da prova colhida na fase policial. A materialidade restou também configurada de forma indireta: durante a instrução criminal as vítimas descreveram com rigor de detalhes o contexto em que se desenvolveu a conduta delitiva; [...] 7. Recurso conhecido e improvido.
Apelação nº 2012.3.0052734, Rel. Des. Vera Araújo, julgado em 29/05/2012.

Destaco, ainda, o depoimento perante o Juízo da vítima Soter Jesus Mesquita Nascimento, que reconheceu o apelado como sendo a pessoa que apontou a arma de fogo para subtrair seus bens e os da vítima Antônio Carlos Pereira.

O apelado negou em Juízo a prática delitiva.

Assim, verifico que os depoimentos das vítimas são seguros e lineares no sentido de que o apelado foi o autor do delito de roubo, frise-se que o depoimento da mesma não está isolado no contexto probatório e não foi o único sustentáculo da sentença já que suas declarações estão em harmonia com as demais provas dos autos.

Em que pese à negativa de autoria do apelante, não há como reconhecer a tese de absolvição do réu, eis que de a palavra de ambas as vítimas desfruta de credibilidade e está em harmonia com os demais elementos probatórios, consubstanciados através do BOP n°000011/2013.00434-7 (fls. 04), BOP n°11/2013004367-5, registado pela vítima Antônio Carlos Pereira (depoimento as fls. 06), bem como, pelo depoimento da vítima Soter Jesus Mesquita (fls. 05 IPL e mídia colhida em Juízo as fls. 36 dos autos).

Destaco que o Superior Tribunal de Justiça vem atribuindo elevado valor instrutório para a palavra da vítima, verbis:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 2º, I e II DO CPB. ABSOLVIÇÃO ANTE A FALTA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. IMPROCEDENTE. A PALAVRA DA VÍTIMA E OS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS, EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CERTEZA DOS AUTOS, REVESTEM-SE DE VALOR PROBANTE E AUTORIZA À CONCLUSÃO QUANTO À AUTORIA E ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PROVAS PRODUZIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUE CORROBORAM OS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. I - Restaram comprovadas pelo depoimento da vítima, que tem relevância no presente caso, e das testemunhas, a autoria e a materialidade do delito. II São válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas, tal como se dá no caso sob exame. Precedentes jurisprudenciais. [...] Recurso conhecido, mas não provido. Unânime
TJPA, AP 2013.3.014313-6, Desª Rel. Vera Araújo de Souza, 1ª CCI, julgado em 12/11/2013.

Dessa forma, o acervo probatório carreado aos autos, em especial a palavra das vítimas, evidencia a prática do delito de roubo, aniquilando a tese de absolvição.

No que concerne, as qualificadoras, verifica-se a presença das referidas no artigo 157, §2º, incisos I e II do Código Penal (concurso pessoas e emprego de arma de fogo).

O
concurso de pessoas ficou amplamente provado
, o contexto probatório é seguro quanto a forma de execução do delito que aconteceu com a participação de duas pessoas, em comunhão de desígnios e divisão de tarefas.

A prova dos autos confirma que o roubo foi consumado com a participação efetiva de dois réus envolvidos, conforme bem delineado nas provas dos autos, as vítimas asseveraram em Juízo que foram abordadas na lanchonete da esposa de Soter, em que o apelado estava armado, e adentrou no estabelecimento comercial para subtrair todos os pertences das pessoas que ali se encontravam, enquanto seu comparsa aguardava em uma motocicleta do lado de fora para empreenderem fuga, após ação delitiva.

Diante da confirmação das vítimas quanto a participação do apelado e seu parceiro no evento delituoso, fica configurando o concurso de agentes, eis que houve o planejamento em conjunto e com antecedência para concretização de designo criminoso.

Da mesma forma, a
majorante de emprego de arma
, pois em seu depoimento, as vítimas descreveram com riqueza de detalhes os fatos ocorridos no dia do delito onde fora confirmado o uso de arma, como acima delineado.

Assim, para a configuração da majorante

do emprego de arma, seguindo entendimento da jurisprudência majoritária, é desnecessária a existência de laudo pericial da arma, quando existem outros meios de provas nos autos, especialmente o depoimento da vítima, que evidenciam o seu emprego no momento da conduta delitiva. Nesse sentido, colaciono

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO - ARMA - PERÍCIA. Prescinde de apreensão e perícia da arma de fogo a qualificadora decorrente de violência ou ameaça implementadas - artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal. Precedente: Habeas Corpus nº 96.099-5/RS, Pleno, relator ministro Ricardo Lewandowski, acórdão publicado no Diário da Justiça do dia 5 de junho seguinte.
HC 96985, Relator Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 29/09/2015.
HABEAS CORPUS. [...]. ROUBOS QUALIFICADOS PELO EMPREGO DE ARMA E PELO CONCURSO DE AGENTES, EM CONCURSO FORMAL (CP, ART. 157, § 2º, I E II, POR DUAS VEZES, C/C O ART. 70). Ausência de apreensão da arma de fogo e de sua submissão a perícia. Irrelevância. Emprego de arma demonstrado por outro meio de prova. Causa de aumento de pena mantida. Precedentes. Ilegalidade inexistente. [...]. 5. Habeas corpus do qual não se conhece. Concessão, de ofício, do writ para fixar o regime inicial semiaberto.
Habeas Corpus. 125769, Relator Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, Julgado em 24/03/2015.
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. CRIME DE ROUBO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. [...]. A Terceira Seção do STJ, no julgamento dos EREsp n. 961.863/RS, pacificou o entendimento de serem dispensáveis a apreensão da arma e a realização de exame pericial para que incida o aumento na pena por uso de arma em roubo, quando existirem nos autos outros elementos probatórios que levem a concluir pela sua efetiva utilização no crime. Habeas corpus não conhecido. [...]. [
Habeas Corpus
309197 SP 2014/0299668-2, Relator Ministro Gurgel de Faria. Julgamento: 28/04/2015, Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA, Publicação: DJe 18/05/2015].

No âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça a Egrégia 1ª Câmara Criminal Isolada, assim se manifestou acerca do assunto:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISOS I E II DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO TESTEMUNHAL. PALAVRA DA VÍTIMA. CREDIBILIDADE. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO USO DE ARMA. NÃO CABIMENTO. PENA. EXACERBAÇÃO INDEVIDA. PROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO A UM RÉU. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE ELIR MENDES DOS SANTOS CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DE JAIRO MENDES DE JESUS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. [...]. 2. É entendimento consolidado por nossas Cortes Superiores o fato de ser dispensável a apreensão da arma ou a realização de perícia para a averiguação da lesividade, a qual integra a própria natureza do instrumento, mormente quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização, como a palavra da vítima. [...] 5. RECURSO DE JAIRO MENDES DE JESUS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
AP 0000705-76.2015.8.14.0011 - Rel. Des. Vania Lúcia Silveira - Julgado em 06/09/2016.

Destarte, deve ser provido o recurso ministerial, para condenar Patrick Marques Neves nas sanções do no artigo 157, §1º, inciso I e II, do Código Penal.

Outrossim, por força da
novatio legis in mellius,
deixo de aplicar as causas de aumento previstas no artigo 157 do Código Penal nos termos das alterações promovidas pela Lei 13.654/2018, eis que o crime pratico pelo agente é anterior à vigência da referida lei (ano de 2013), devendo permanecer as majorantes nos termos da redação anterior. Passo à fixação do apenamento:

Analisando as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, no que concerne a culpabilidade é comum à espécie, merecendo valoração neutra. Os antecedentes, igualmente, não podem ser considerados negativos, na medida em que o apelante não ostenta condenação transitada em julgado antes da ocorrência do delito, devendo ser considerada neutra.

Com relação a conduta social a e culpabilidade, deve ser considerada neutra, em razão de não existirem elementos nos autos para valorá-las. Os motivos são inerentes ao tipo da pena.

No que concerne as consequências, são extremamente graves em razão dos bens das vítimas não terem sido recuperados, em especial, com relação a arma de fogo, tipo pistola .40 da marca Taurus, n° de série SQI21637, municiada, pertencente à Policia Civil do Estado do Pará devendo ser considera como circunstância negativa.

Quanto ao
comportamento da vítima
, foi corretamente considerada neutra embora o Juízo de 1º grau tenha valorado desfavoravelmente, esta deve ser considerada neutra, nos moldes do que determina a Sumula 18 do E. TJPA, razão pela qual fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Na segunda fase ausentes circunstâncias agravante e atenuantes.

Na terceira fase, aumenta-se a pena em 1/3 (um terço), pelo reconhecimento das majorantes do §2º, incisos I e II do art. 157 do Código Penal, eis que o crime foi praticado em concurso de duas pessoas e arma de fogo, nos termos da fundamentação passando para 06 (seis) anos de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, a que torno definitiva.

Quanto ao regime de cumprimento da pena será o semiaberto a teor do artigo 33, § 2º,
`b¿
, do Código Penal.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, nos termos do artigo 44, I do Código Penal, eis que o crime foi cometido com violência e grave ameaça à pessoa.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço e dou provimento ao recurso do
Parquet
de 1º grau, para condenar Patrick Marques Neves nas sanções dos artigos 157, §2°, incisos I e II do Código Penal (antiga redação) à pena 06 (seis) anos de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, a serem cumpridas inicialmente em regime semiaberto, tudo nos termos supra expendidos.

É o voto.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.